Tribunal: TJPA
Processo: 0009563-38.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009563-38.2017.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: WM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, DECOL

APELADO: WM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONTRATO FORMAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. PROVA ESCRITA IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO. EMPENHO E LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. IRRELEVÂNCIA PARA AFASTAR O DEVER DE PAGAR. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença de procedência de ação monitória ajuizada por WM Construções e Serviços Ltda – ME, condenando o ente municipal ao pagamento de R$ 3.093.038,78, acrescidos de correção monetária e juros nos termos do Tema 905 do STJ e da EC 113/2021, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. O agravante sustenta ilegitimidade passiva, insuficiência da prova escrita, erro de fato, cerceamento de defesa, impossibilidade de pagamento sem prévio empenho e inadequação do julgamento monocrático.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o Município é parte legítima para responder pela cobrança, ainda que inexistente contrato formal; (
ii
) estabelecer se a documentação apresentada constitui prova escrita idônea para a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC; (
iii
) determinar se houve erro de fato na decisão monocrática; (
iv
) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; e (v) definir se a ausência de empenho e liquidação da despesa afasta o dever de pagamento pela Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A documentação constante dos autos demonstra a convocação emergencial da autora por órgãos municipais, com atas, relatórios técnicos e pareceres subscritos por agentes públicos que atestam a execução dos serviços, evidenciando a prestação direta ao Município.

A inexistência de contrato formal não autoriza a Administração a se beneficiar dos serviços prestados sob sua ciência e fiscalização sem a correspondente contraprestação, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil e pelos princípios do art. 37, caput, da CF/1988.

A prova escrita exigida pelo art. 700 do CPC não precisa ser exauriente, bastando que seja idônea a formar juízo de probabilidade do direito alegado, conforme jurisprudência do STJ, sendo suficientes atas, relatórios de medição, pareceres técnicos e registros subscritos por agentes públicos.

O agravo interno não se presta ao reexame aprofundado do conjunto fático-probatório já analisado, mas à verificação de eventual desacerto jurídico da decisão monocrática.

Não há erro de fato, pois a decisão agravada reconhece expressamente a inexistência de contrato formal e fundamenta a condenação na prestação comprovada dos serviços e na aceitação tácita pela Administração, revelando mera discordância interpretativa do agravante.

O julgamento antecipado da lide é admissível quando a prova documental é suficiente à formação do convencimento, nos termos dos
arts
. 355, I, e 370 do CPC, inexistindo demonstração de prejuízo concreto apto a caracterizar cerceamento de defesa.

A ausência de prévio empenho e liquidação da despesa, previstos nos
arts
. 58, 63 e 64 da Lei nº 4.320/64, não isenta a Administração do pagamento por serviços efetivamente prestados, conforme jurisprudência consolidada do STJ, sob pena de locupletamento ilícito.

A regularização contábil constitui dever interno da Administração, não podendo ser oposta ao particular que agiu de boa-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública deve remunerar serviços comprovadamente prestados e por ela aceitos, ainda que inexistente contrato formal, sob pena de enriquecimento sem causa.

A prova escrita apta à ação monitória é aquela suficiente a formar juízo de probabilidade do direito alegado, não sendo necessária prova exauriente.

A ausência de empenho e liquidação da despesa não afasta o dever de pagamento quando demonstrada a efetiva prestação do serviço.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova documental é suficiente e não há demonstração de prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015,
arts
. 355, I, 370, 700 e 966, VIII; CC, art. 884; Lei nº 4.320/64,
arts
. 58, 63 e 64.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2065671/MG, Rel. Min., T4, j. 20.06.2022,
DJe
01.07.2022; STJ, REsp 1.994.370/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, T3, j. 12.12.2023,
DJe
14.12.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2104345/TO, Rel. Min., T2, j. 09.11.2022,
DJe
11.11.2022; STJ, REsp 1.231.646/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 04.12.2014,
DJe
19.12.2014; TJPA, Apelação Cível nº 0004156-12.2013.8.14.0066, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 25.08.2025.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 6ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 09/03/2026 a 16/03/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se
recurso
de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que, nos autos da Apelação Cível nº 0009563-38.2017.8.14.0040, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a Ação Monitória ajuizada por WM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME, condenando o ente municipal ao pagamento de R$ 3.093.038,78 (três milhões, noventa e três mil, trinta e oito reais e setenta e oito centavos), acrescidos de correção monetária e juros conforme o Tema 905 do STJ e a EC 113/2021, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A decisão agravada

(ID 31184927) reconheceu: (i) a legitimidade passiva do Município; (
ii
) a suficiência da prova escrita apresentada pela autora para fins do art. 700 do CPC; (
iii
) a inexistência de cerceamento de defesa; e (
iv
) a inaplicabilidade da tese de erro de fato, assentando que restou comprovada a prestação dos serviços diretamente à Administração, ainda que ausente contrato formal.

Em suas razões de Agravo Interno (ID 33045177), o Município sustenta, em síntese: (i) ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o contrato administrativo nº 20110037 foi firmado com a empresa DECOL, inexistindo vínculo jurídico direto com a agravada; (
ii
) ausência de prova escrita idônea a embasar a ação monitória, afirmando que notas fiscais e planilhas unilaterais não constituem prova hábil contra a Fazenda Pública; (
iii
) ocorrência de erro de fato na decisão monocrática, por ter reconhecido relação jurídica inexistente; (
iv
) cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem dilação probatória; (v) impossibilidade de pagamento sem prévio empenho, liquidação e atesto, nos termos dos
arts
. 58, 63 e 64 da Lei nº 4.320/64; e (vi) inadequação do julgamento monocrático, diante da alegada complexidade da matéria.

Requer a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, a submissão do recurso ao colegiado para reforma do julgado.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID
33741044).

É o Relatóri
o.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a esta Turma cinge-se a verificar se a decisão monocrática deve ser reformada quanto: (i) à legitimidade passiva do Município; (
ii
) à suficiência da prova escrita para a ação monitória; (
iii
) à alegação de erro de fato; (
iv
) ao suposto cerceamento de defesa; e (v) à alegada impossibilidade de condenação da Fazenda Pública sem prévio empenho e liquidação da despesa
.

DA LEGITIMIDADE PASSIVA

O agravante sustenta inexistir vínculo contratual direto com a agravada, afirmando que o contrato administrativo foi firmado com a empresa DECOL.

Todavia, conforme consignado na decisão agravada, os autos revelam documentação que demonstra a convocação emergencial da autora por órgãos municipais, com atas, relatórios técnicos e pareceres subscritos por engenheiros e servidores da Administração, atestando a execução dos serviços.

Ainda que inexistente contrato formal, o ordenamento jurídico pátrio não autoriza que a Administração Pública se beneficie de prestação de serviços regularmente executados sob sua ciência e fiscalização, sem a correspondente contraprestação.

A doutrina de Maria Sylvia Zanella Di Pietro é expressa ao lecionar:

“Ainda que ausente contrato formal, a Administração não pode se locupletar indevidamente dos serviços prestados, quando deles tira proveito e os aceita de forma tácita ou expressa, sob pena de enriquecimento ilícito.”
(Direito Administrativo, 33ª ed., p. 447-449).

Tal entendimento decorre do próprio art. 37, caput, da Constituição Federal, que submete a Administração aos princípios da moralidade e da legalidade. A vedação ao enriquecimento sem causa, embora prevista no art. 884 do Código Civil, irradia-se como princípio geral do direito, aplicável também ao Poder Público.

Portanto, evidenciada a prestação direta dos serviços ao Município, não prospera a tese de ilegitimidade passiva.

DA AÇÃO MONITÓRIA E DA PROVA ESCRITA (ART. 700 DO CPC)

Dispõe o art. 700 do CPC:

“A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I – o pagamento de quantia em dinheiro; (...)”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a prova escrita exigida não precisa ser exauriente, bastando que seja idônea a formar juízo de probabilidade acerca do direito alegado
. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO DO
ART .
373, I, DO CPC/2015. DOCUMENTOS. PROVA ESCRITA APTA A INSTRUIR A MONITÓRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ .
AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1 .
A decisão agravada merece ser reconsiderada, na medida em que presente a dialeticidade recursal apta ao conhecimento do agravo em recurso especial. 2.
Nos termos da orientação do STJ, a prova hábil a instruir a ação
monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.

Precedentes .
3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso
especial .
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2065671 MG 2022/0029544-5, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2022) (grifo nosso)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA JUNTADA PELA AUTORA SUFICIENTE PARA EVIDENCIAR A RAZOÁVEL PROBABILIDADE DO CRÉDITO PRETENDIDO. ALEGAÇÕES FORMULADAS NOS EMBARGOS MONITÓRIOS DE FORMA
GENÉRICA .
EMBARGANTE/RÉ QUE NEM SEQUER PLEITEOU EXPRESSAMENTE QUALQUER PRODUÇÃO DE PROVA. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA, EM RELAÇÃO À COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS AO PARCEIRO COMERCIAL DA RÉ. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA PROSSEGUIR NO EXAME DAS DEMAIS ALEGAÇÕES FORMULADAS NA APELAÇÃO. RECURSO
PROVIDO .
1.
Nos termos do que dispõe o art. 700 do Código de Processo Civil de 2015, a ação monitória poderá ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz (i) o pagamento de
quantia em dinheiro
; (
ii
) a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou (
iii
) o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.
2 .
A prova escrita apta a embasar a ação monitória é aquela suficiente a evidenciar a razoável probabilidade do direito pretendido pelo autor, não necessitando, por isso,
da
juntada de prova
indubitável acerca do crédito pretendido. Assim, caso o autor da ação monitória junte prova escrita da qual possa razoavelmente se inferir a existência do crédito, caberá ao réu, por meio da oposição de embargos monitórios, desconstituir a presunção inicial que milita em favor do embargado/autor, trazendo elementos suficientes para contrapor a plausibilidade das alegações que levaram à expedição do mandado de pagamento, utilizando-se dos meios de prova admitidos no ordenamento jurídico.
3. Na hipótese, a ação monitória foi embasada em nota fiscal, tendo como destinatária a ré, com comprovante de entrega da mercadoria devidamente assinado, além de três duplicatas, as quais foram protestadas sem qualquer
oposição .
Tais documentos, na linha da jurisprudência desta Corte Superior, são suficientemente hábeis para se presumir a existência do crédito pretendido pela autora, inclusive em relação ao fato de que as mercadorias foram devidamente entregues em endereço fornecido pela ré e pertencente a seu parceiro comercial. 4. Dessa forma, caberia à ré comprovar a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, não servindo a mera alegação genérica de que "a Embargada não comprovou a efetiva e correta entrega das mercadorias", como constou nos embargos monitórios opostos.
5 .
Com efeito, ao contrário do que constou no acórdão recorrido, a embargante/ré, em nenhum momento, afirmou categoricamente que não recebeu as mercadorias ou que desconhecia a pessoa que assinou o comprovante de recebimento, pois limitou-se à simples alegação de que a autora da monitória "não constituiu prova inequívoca de seu direito", a despeito de todos os documentos juntados, incluindo os protestos das duplicatas sem qualquer oposição, valendo ressaltar, ainda, conforme consignado na sentença, que a recorrida "sequer impugnou especificamente a existência de relação jurídica entre as partes, não negando que mantivessem negócios entre si". 6. Diante da ausência de impugnação veemente e específica sobre o recebimento das mercadorias, somado à suficiência das provas juntadas aos autos para se presumir o débito da recorrida, deve-se prevalecer a
sentença proferida pelo Juízo a quo, que reconheceu a efetiva entrega das mercadorias.
7 .
Considerando que o Tribunal de origem não analisou as demais alegações formuladas pela ora recorrida nas razões de apelação, tais como a ocorrência de prescrição, dentre outras, impõe-se o retorno dos autos para essa finalidade. 8. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1994370 SP 2021/0253708-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/12/2023) (grifo nosso)

No caso concreto, a decisão monocrática reconheceu a existência de atas, relatórios de medição, pareceres técnicos e registros documentais subscritos por agentes públicos, reputando-os suficientes à formação do juízo monitório.

A insurgência do agravante pretende rediscutir o conjunto fático-probatório já analisado, o que não se mostra cabível em sede de agravo interno, cuja finalidade é impugnar eventual desacerto jurídico da decisão monocrática, e não promover reexame exaustivo da prova.

DO ALEGADO ERRO DE FATO

O erro de fato apto a justificar modificação do julgado é aquele decorrente da consideração de fato inexistente ou da desconsideração de fato efetivamente comprovado (art. 966, VIII, do CPC).

No caso, a decisão agravada expressamente reconheceu a inexistência de contrato formal, mas fundamentou a condenação na prestação comprovada dos serviços e na aceitação tácita pela Administração.

Não houve adoção de premissa fática inexistente, mas valoração jurídica da prova produzida. O inconformismo do agravante, portanto, revela mera discordância interpretativa.

DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

Nos termos do art. 370 do CPC:

“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

O julgamento antecipado da lide é admissível quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando a prova documental for suficiente à formação do convencimento (art. 355, I, CPC).

A decisão agravada consignou inexistir requerimento probatório indeferido e destacou que o Município apresentou defesa e recursos regulares.

Não demonstrado prejuízo concreto, não se configura cerceamento de defesa, à luz do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

DA ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO SEM EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

É certo que os
arts
. 58, 63 e 64 da Lei nº 4.320/64 disciplinam as fases da despesa pública (empenho, liquidação e pagamento). Contudo, a ausência de formalização interna não pode servir de escudo para afastar obrigação decorrente de prestação comprovada e aceita.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a falta de empenho não afasta o dever de indenizar quando demonstrada a prestação do serviço:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. INADIMPLEMENTO DO ENTE ESTADUAL. MULTAS DE TRÂNSITO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE EMPENHO DOS SERVIÇOS. ISENÇÃO DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I - Na origem, trata-se de ação ajuizada por
Locavel
Serviços Ltda. contra o Estado do Tocantins objetivando o pagamento de valores referentes à locação de veículos e multas de trânsito, decorrentes do contrato firmado com o ente federado. II - Na sentença, julgou-se
procedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada, apenas quanto ao índice e termo inicial da correção monetária e juros de mora incidentes na condenação. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. III -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a inobservância das formalidades legais relativas à ausência de empenhamento da despesa ou de procedimento licitatório válido não isenta a administração pública do pagamento pelos serviços comprovadamente realizados, sob pena de enriquecimento ilícito.
IV - A respeito da alegada violação do art. 60 da Lei n. 4.320/1964, a Corte Estadual, na fundamentação do aresto recorrido, assim firmou seu entendimento: "(...)
Assim, tenho que a não expedição de tal documento, por si só, não pode eximir a Administração de arcar com o pagamento das despesas por ela realizadas, pois a obrigação pela expedição do documento é dela e o locador não pode abarcar prejuízos por uma omissão do Poder Público, do contrário estar-se-ia permitindo que Administração Pública se locupletasse por sua própria torpeza, além de configurar enriquecimento sem causa. Some-se a isso o fato de que há expressa previsão orçamentária para locação de veículos (evento 1, Página 7)." V - O posicionamento adotado pelo Tribunal de Justiça Estadual encontra-se em consonância com o entendimento firmado nesta Corte Superior. Nesse sentido, os seguintes julgados:
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 542.215/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
DJe
de 9/3/2016, REsp n. 1.148.463/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013,
DJe
6/12/2013 e
AgRg
no REsp n. 1.383.177/MA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15/8/2013,
DJe
26/8/2013). VI - Patente a efetiva prestação dos serviços contratados (aquisição de serviço de locação de vinte e um veículos zero km), conforme informação assentada no acórdão recorrido
às fl.
336, impõe-se a procedência da ação para a determinação de pagamento do valor devido, ainda que a contratação tenha sido
formalizada sem a prévia emissão de empenho da despesa. VII - Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2104345 TO 2022/0102342-7, Data de Julgamento: 09/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/11/2022)

Nesse sentido, importante ressaltar que
o Poder Público não pode se valer da própria torpeza. Ou seja, se optou por não formalizar o contrato, não pode usar essa falha para justificar o não pagamento, especialmente quando o serviço foi prestado. Prevalece o princípio do não enriquecimento ilícito
.

A
demais, a
regularização contábil constitui dever interno da Administração, não podendo ser oposta ao particular que agiu de boa-fé.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORMA VERBAL. NÃO-PAGAMENTO. COBRANÇA JUDICIAL. PRINCÍPIO DO NÃO-ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PAGAMENTO DEVIDO. 1. De acordo com o art. 60, p.
ún
., da Lei n. 8.666/93, a Administração Pública direta e indireta,
via de regra
, está proibida de efetuar contratos verbais. Nada obstante, o Tribunal a quo constatou que houve a prestação do serviço. 2.
Se o Poder Público, embora obrigado a contratar formalmente, opta por não
fazê-lo
, não pode, agora, valer-se de disposição legal que prestigia a nulidade do contrato verbal, porque isso configuraria uma tentativa de se valer da própria torpeza, comportamento vedado pelo ordenamento jurídico por conta do prestígio da boa-fé objetiva (orientadora também da Administração Pública). 3. Por isso, na ausência de contrato formal entre as partes - e, portanto, de ato jurídico perfeito que preservaria a aplicação da lei à celebração do instrumento -, deve prevalecer o princípio do não enriquecimento ilícito.
Se o acórdão recorrido confirma a execução do contrato e a realização do serviço pelo recorrido, entendo que deve ser realizado o pagamento devido pelo recorrente. 4. Inclusive, neste sentido,
é de se observar que mesmo eventual declaração de nulidade do contrato firmado não seria capaz de excluir a indenização devida, a teor do que dispõe o art. 59 da Lei n. 8.666/93. 5. Recurso especial não
provido.(
STJ - REsp: 1231646 MA 2011/0012757-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/12/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/12/2014)
(grifo nosso)

Direito Administrativo. Ação de Cobrança. Prestação de serviços à Administração Pública. Inexistência de contrato formal. Efetiva prestação dos serviços. Obrigação de pagamento. Vedação ao enriquecimento sem causa. Sentença mantida.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por empresa prestadora de serviços em face de município, visando o pagamento por serviços efetivamente prestados. A sentença reconheceu a prescrição parcial de um dos títulos e julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o ente público ao pagamento de R$ 109.120,00, corrigidos e acrescidos de juros legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Município, embora não tenha formalizado contrato administrativo com a empresa autora, está obrigado a pagar pelos serviços que, de fato, foram prestados e usufruídos:

(i) saber se a ausência de contrato formal invalida a obrigação de pagamento;

(
ii
) saber se a condenação judicial ofende os princípios da legalidade e do formalismo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Demonstrada a prestação dos serviços pela empresa autora, o simples fato de não haver contrato formal não exime o ente público da obrigação de pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a cobrança com base em serviços efetivamente
prestados, mesmo na ausência de contrato escrito, com fundamento na boa-fé objetiva e vedação ao locupletamento ilícito.

5. Não se pode transferir ao contratado a responsabilidade pela desorganização administrativa do Poder Público, tampouco permitir que a Administração se beneficie de sua própria torpeza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

"A ausência de contrato formal não exime a Administração Pública do dever de remunerar serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico."

"O inadimplemento de obrigação decorrente de prestação de serviços configura ilícito civil, ainda que ausente instrumento contratual formal, desde que comprovado o benefício à Administração."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.666/1993,
arts
. 60 e 61; Código Civil, art. 884; CPC/2015, art. 487, incisos I e II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2106476/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 09/11/2022,
DJe
11/11/2022 e STJ,
AgRg
no REsp 1295483/MG, Rel. Min. Humberto Martins, T2, j. 13/03/2012,
DJe
19/03/2012. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00041561220138140066 29666666, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 25/08/2025, 2ª Turma de Direito Público)
(grifo nosso)

Desta feita, d
iante do conjunto probatório já examinado, da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da ação monitória e da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública, não se verifica qualquer vício jurídico na decisão monocrática agravada.

As teses suscitadas no agravo interno reiteram argumentos já apreciados e adequadamente enfrentados, não evidenciando erro de fato, omissão ou desacerto na
aplicação do direito
.
Assim, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e preservou a sentença de procedência da ação monitória.

É como voto.

Belém,
09
de
março
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 16/03/2026